Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0730182-87.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRE SOARES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de cartas redigidas pelo sentenciado ANDRÉ SOARES DE OLIVEIRA (IDs 39161749, 39165871, 39165879 e 39300103) nas quais requer a adequação dos percentuais de progressão de regime, destacando que a anotação da fração de 3/5 (três) quintos para o processo n. 0074519-12.2012.8.07.0015 é equivocada, considerando sua primariedade, o que atrairia a fração de 2/5 (dois quintos). Ainda, que o equívoco se agravou com o advento da Lei n. 13.964/2019, que promoveu alterações nos percentuais para progressão de regime, estando registrado o percentual de 50%. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 39209814). A Defensoria Pública (ID 39751312) informou que o requerente cumpre pena total de 37 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, tendo resgatado, até a presente data, 15 anos, 11 meses e 26 dias da reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que em consulta aos autos do processo de execução SEEU n. 0044696-03.2006.8.07.0015, verificou-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública. Relatou que, em análise pormenorizada ao processo de execução, os percentuais anotados para fins de progressão de regime estão adequados. Disse que na ação penal objeto da execução 0074519-12.2012.8.07.0015 (2012.02.1.002767-4) considerou-se a reincidência genérica do apenado. No que se refere à fração para progressão de regime nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990, era aplicada em 3/5 para os apenados reincidentes, prevalecendo na jurisprudência o entendimento de que não era necessária a reincidência específica em crimes hediondos, o que foi significativamente alterado pela entrada em vigor do denominado Pacote Anticrime. Atualmente, conforme consta do relatório da situação processual executória em anexo, está sendo aplicado ao paciente os seguintes percentuais para progressão: 50% em relação ao delito hediondo, por força da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 e a fração de 1/6 em relação ao delito comum. A aplicação retroativa da lei 13.964/2019, se deu em face de pedido da Defensoria Pública em sede de execução. Na situação dos autos constatou-se que o sentenciado não era reincidente específico, uma vez que a infração anterior não se enquadra no rol de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte (mov. 97.1). Registrou, ainda, que o percentual para progressão para os delitos comuns foi mantido em 1/6, considerando o entendimento de que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia efeitos para toda a pena unificada. Assim, concluiu a decisão de mov. 164.1 que tais circunstâncias (apenado reincidente) atrairia a aplicação do art. 112, inciso II, da LEP, que dispõe percentual mais gravoso (20%) que o previsto na legislação anterior (1/6), entendimento mantido em sede de agravo em execução penal n. 0715389-80.2021.8.07.0000. Acresceu que pedidos semelhantes ao presente foram formulados de próprio punho pelo apenado junto à VEP/DF (mov. 179.1 e 255.1) e indeferidos (mov. 193.1 e 265.1). Diante da constatação, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento feito pelo sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o processo de execução do apenado vem sendo acompanhado e os pedidos feitos por ele nas presentes cartas já foram analisados pelo Juízo da VEP/DF e também por este Tribunal, em Recurso de Agravo em Execução Penal, razão pela qual não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada, reiteradamente, feita pelo sentenciado em suas cartas de próprio punho. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator